Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL POR RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DOS VÍCIOS E INEFICÁCIA DO REPARO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NÃO SUJEITA AO ART. 26 DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de rescisão contratual cumulada com indenização, que reconheceu a decadência (art. 26, II, CDC) e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC). Foi requerido: reconhecimento de vício oculto em veículo usado, rescisão do contrato, restituição de valores, danos morais, materiais e lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se transcorrido o prazo decadência em relação ao negócio de compra e venda de veículo firmado com a primeira ré, mediante financiamento junto a segunda ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo decadencial do art. 26 do CDC se inicia com a constatação do vício e permanece suspenso enquanto não houver resposta negativa inequívoca sobre reclamação comprovada do consumidor perante o fornecedor (art. 26, §2o, I, CDC).
4. A permanência dos defeitos, a ausência de efetiva solução e as provas dos autos (vídeos, notas fiscais, reclamação no Procon, condições do veículo na busca e apreensão) revelam a ausência de resposta negativa inequívoca e inviabilizam o reconhecimento de decadência.
5. A pretensão de rescisão contratual com devolução de valores, bem como os pedidos de danos morais e materiais, não se submetem ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, conforme jurisprudência citada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação do consumidor perante o fornecedor suspende o prazo decadencial até resposta negativa inequívoca, não havendo decadência quando os vícios persistem, os reparos não são eficazes e não há resposta negativa quanto à solução.
2. A pretensão indenizatória decorrente de vício ou defeito do produto não se submete ao art. 26 do CDC, incidindo o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.
3. Afastada a decadência, o processo deve retornar à origem se não estiver apto ao julgamento imediato.
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, I, II, §§1o a 3o; CDC, art. 27; CPC, art. 487, II; CPC, art. 1.013, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1427755, 0703203-62.2021.8.07.0020, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 01/06/2022, DJe 13/06/2022.